Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716692-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS GOMES REPRESENTANTE LEGAL: ROSALIA MARIA SANTOS GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS GOMES, representado por ROSÁLIA MARIA SANTOS GOMES, contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Individual e Provisória de Sentença Coletiva, Feito no 0713130-12.2021.8.07.0001, ajuizada pelo Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A., declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guanambi/BA. Tendo em vista o disposto na parte final do § 2o do art. 99 e no parágrafo único do art. 932, ambos do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Registro que os comprovantes de pagamento do INSS, juntados ao Feito originário e ao instrumento, dizem respeito à representante legal do Autor/Agravante (Espólio) e, assim, não servem para subsidiar a análise do pedido de gratuidade de Justiça, já que referentes à Inventariante, que não é parte no Feito, mas sim representante (art. 75, inciso VII, do CPC). Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “Cabe ao inventariante o ônus demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteado. Precedentes do STJ.” (EDcl no AgRg no Ag 730.256/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012. Excerto). Fica facultado ao Agravante, no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília - DF, 25 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador